Tribunal: STF
Processo: HC 260269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.